Tribunal: STF
Processo: ARE 1592867
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Aposentadoria especial. Policial civil. Integralidade. Paridade. Reexame de fatos e legislação infraconstitucional. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1.  Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão pelo qual se concedeu segurança para reconhecer o direito de policial civil à aposentadoria especial com integralidade e paridade.
2. A parte recorrente argumenta ofensa ao art. 40, § 8º, da Constituição, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019, e desrespeito à tese firmada no Tema RG nº 1.019, sustentando a impossibilidade de mesclar regimes jurídicos distintos para a concessão da paridade e requerendo o afastamento do direito à paridade.
3.  Em juízo de retratação, o Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido, afirmando sua conformidade com as teses fixadas nos Temas RG nº 1.019 e nº 1.307. O recurso extraordinário não foi admitido na origem, com base nos enunciados nº 279 e nº 280 do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4.  A questão em discussão consiste em verificar a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a aposentadoria especial de servidores públicos policiais civis, especialmente quanto à integralidade e paridade, e a possibilidade de reexame de fatos e legislação infraconstitucional em recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem reconheceu o direito da impetrante à aposentadoria especial com integralidade e paridade, por preenchimento dos requisitos da LC nº 51, de 1985, e da legislação estadual.
6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 1.019, firmou que o policial civil que preenche tais requisitos tem direito à integralidade e, se prevista em lei complementar, à paridade, independentemente das regras de transição da EC nº 47, de 2005.
7. No Tema RG nº 1.307, assentou-se o caráter infraconstitucional da controvérsia sobre paridade e a nulidade de decisão que a reconheça sem exame da legislação local.
8.O acórdão recorrido está em consonância com essa orientação, sendo inviável sua revisão em recurso extraordinário, ante a necessidade de reexame fático-probatório e de legislação local (Súmula nº 279/STF).
IV. Dispositivo
9.  Recurso extraordinário com agravo não provido.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pela 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. Policial Civil. Aposentadoria Especial. Lei Complementar Federal nº 51/85 e Lei Complementar Estadual nº 1.062/08. Ingresso na carreira policial civil antes da EC 41/03. Direito a paridade e a proventos integrais. Aposentadoria especial dos policiais civis à qual se aplicam as normas especiais da Lei Federal 51/85.  IRDR - TEMA 21 - TJ-/SP (processo nº 0007951-21.2018.8.26.0000). Reconhecimento do direito líquido e certo da impetrante a se aposentar com integralidade e paridade, quando da formulação de futuro pedido administrativo para a concessão de aposentadoria especial, diante do preenchimento dos requisitos legais do tempo de contribuição e do tempo em exercício de cargo estritamente policial. Sentença reformada. Segurança concedida. Recurso provido.” (e-doc. 7, p. 2).

2. Não foram opostos embargos de declaração.

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma haver “ofensa ao art. 40, §8º, da Constituição Federal (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e do desrespeito à tese firmada no Tema/STF 1019” (e-doc. 9, p. 1). 

3.1. Assevera que “não é possível conceder paridade à parte contrária com fundamento na LCE nº 1.354/2020, pois não se permite mesclar regimes jurídicos distintos para atender a todos os pleitos do autor: ou ele se aposenta com fulcro na LC nº 51/85 ou se aposenta com fundamento na LCE nº 1.354/20”(e-doc. 9, p. 5; grifos no original).

3.2. Argumenta que, “tendo o autor pleiteado a sua aposentadoria com base nas regras estabelecidas no Tema 1019 do STF, a ele devem ser aplicar as regras da LC nº 51/85, pois o Tema 1019 está diretamente relacionado à aposentadoria com base na referida legislação, não se aplicando o Tema 1019 às aposentadorias concedidas com base na LCE nº 1.354/2020” (e-doc. 9, p. 5; grifos no original).

3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar o reconhecimento do direito à paridade. 

4. Em juízo de retratação, em vista do julgamento do mérito do RE nº 1.162.672/SP (Tema RG nº 1.019) e do RE nº 1.486.392/SP (Tema RG nº 1.307), o Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DE ACÓRDÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. I. Caso em Exame: Reexame do acórdão para verificar adequação à decisão do STF nos RE nº 1.162.672/SP e RE nº 1.486.392/SP. O acórdão original concedeu segurança para reconhecer o direito da servidora à aposentadoria especial com paridade e integralidade de vencimentos. II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão está em conformidade com as teses fixadas pelo STF nos temas nº 1.019 e nº 1.307, referentes à aposentadoria especial de servidores públicos policiais civis. III. Razões de Decidir: 3. O STF firmou entendimento de que servidores públicos policiais civis têm direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, sem a necessidade de cumprir regras de transição, desde que previsto em lei complementar. 4. O acórdão analisado já reconhecia o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, em conformidade com a legislação aplicável e as teses do STF. IV. Dispositivo e Tese: 5. Mantenho o acórdão, sem necessidade de adequação. Tese de julgamento: 1. A aposentadoria especial de servidores públicos policiais civis deve observar a integralidade e paridade, conforme legislação complementar aplicável. 2. A análise da legislação do ente federativo é necessária para garantir a paridade. Legislação Citada: CF/1988, art. 40, § 4º, inciso II; EC nº 41/03; EC nº 47/05; LC nº 51/85; Lei nº 4.878/1965; Lei nº 10.887/2004; LC Estadual nº 1.062/08. Jurisprudência Citada: STF, RE nº 1.162.672/SP, Tema nº 1.019; STF, RE nº 1.486.392/SP, Tema nº 1.307. DECISÃO COLEGIADA MANTIDA.” (e-doc. 15, p. 2).

5. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário na compreensão de que se aplica ao caso os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF  (e-doc. 19). A parte recorrente agravou da decisão (e-doc. 21). 

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar.

7. O Tribunal de origem concluiu que a impetrante tem direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade ao fundamento de que cumpriu os requisitos exigidos pela Lei Complementar nº 51, de 1985, e Lei Complementar nº 1.062, de 2008. Confira-se trechos dos acórdãos recorridos:

“(...) Acontece, ainda, que, em sessão realizada em 04/09/2023, o Tribunal Pleno do C. STF julgou o RE nº 1.162.672/SP (Tema nº 1.019), afetado ao rito de repercussão geral, que trata sobre a aposentadoria especial com paridade e integralidade remuneratória, cuja ata de julgamento foi divulgada em 24/10/2023 e publicada no Dje em 25/10/2023, no qual fixou a seguinte tese de repercussão geral: 
‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco’
Ana Paula Soares Franco, nascida aos 21/05/1977 (fls. 30), ajuizou mandado de segurança objetivando o reconhecimento do seu direito líquido e certo à de aposentadoria especial com integralidade e paridade, apostilando-se para o momento em que optar pela inatividade, uma vez que já cumpriu os requisitos legais necessários, nos termos da Lei Complementar nº 51/85 (fls. 01/28). 
Afirma que ingressou no serviço público estadual no dia 04 de setembro de 1996, e que agora ocupa o cargo efetivo de escrivã de polícia de 1ª Classe, atividade que exerce há mais de 27 anos; relata possuir tempo de contribuição maior que 25 anos conforme a certidão de fls.40/41. 
Entende fazer jus a aposentadoria especial como base no art. 40, parágrafo 4º, inciso II, da CF, com redação dada pelas Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005, na Lei Complementar Federal nº 51/1985 (com redação dada pela Lei Complementar Federal nº 144/2014) e na Lei Complementar Estadual nº 1.062/2008, que lhe asseguram o direito à paridade e integralidade nos proventos. 
No mérito, o cerne da controvérsia que diz respeito à aplicabilidade à autora das regras da aposentadoria especial disposta na LC 51/85, com paridade e integralidade de proventos, ao policial civil. 
Conforme as certidões de tempo de contribuição de fls.34/35 e 40/41, a autora possui 27 anos 05 meses e 29 dias de contribuição decorrentes do exercício do cargo de escrivã policial civil. Constou da certidão de fls.40 que a servidora já havia completado 27 anos, 5 meses e 29 dias no exercício de cargo de natureza estritamente policial. 
A atividade policial civil é considerada perigosa e insalubre (art. 2º da LC 776/94), razão pela qual aplicável à espécie o § 4º, do art. 40 da Constituição Federal, que, na redação dada pela EC 47/05 veda ‘a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores: III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física’. 
A Lei Complementar Federal nº 51/85, em seu art. 1º, dispõe que o policial civil do sexo feminino será aposentado voluntariamente, com proventos integrais, após 25 (vinte e cinco) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº. 3.817/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reconheceu que a Lei Complementar Federal n° 51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, entendimento que foi reiterado no julgamento do mérito do RE 567110/AC:
(...)
Sobreveio a Lei Complementar Estadual nº 1.062, de 13 de novembro de 2008 prevendo que a aposentadoria voluntária do policial deve atender, cumulativamente, os seguintes requisitos: I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta anos de idade, se mulher; II - trinta anos de contribuição previdenciária; III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente polícia (art. 2º), dispensado o requisito de idade para àqueles que ingressaram a carreira policial antes da EC nº 41/03 (art. 3º). 
Na espécie, a autora possui mais de 25 anos de serviço, dos quais, mais de 20 anos exercendo atividade policial (fls.40/41), comprovando o tempo exercício exigido na atividade policial, restando-lhe completar o tempo mínimo de contribuição, dispensado o requisito de idade mínima, em virtude do ingresso na carreira antes da vigência da EC 41/2003. Assim, quando completar tempo exigido de contribuição terá atendido aos requisitos da Lei Complementar Federal nº 51/85 e da Lei Complementar Estadual nº 1.062/08. 
Quanto à integralidade e paridade, comprovado está que a apelada ingressou no serviço público antes de 2003 e, portanto, tem garantido o disposto em cláusula constitucional de integralidade e paridade remuneratória, além de reconhecido seu direito a proventos integrais em face do previsto na Lei Complementar Federal nº 51/85, no momento da inativação. 
Confira-se, a respeito, a tese firmada pela C. Turma Especial desta Seção de Direito Público no julgamento do IRDR Tema 21, processo paradigma nº 0007951-21.2018.8.26.0000:
(...)
Em tais condições “satisfeitos os requisitos objetivos estabelecidos na tese fixada pela Turma Especial deste Tribunal, que se consubstanciam no exercício do cargo antes da EC 41/2003 e no cumprimento das exigências da LC 51/1985, perfeitamente possível a declaração do direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade.” (e-doc. 7, p. 5-11; grifos acrescidos).

“Ora, como ficou consignado no v. acórdão, o autor teve assegurado o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade remuneratória com os servidores da ativa, pois comprovou que ingressou no serviço público antes da edição da EC nº 41/03, além de cumprir os requisitos da LC Federal nº 51/85 - 30 anos de contribuição, dos quais mais de 20 anos em cargo estritamente policial - e da Lei Federal nº 4.878/1965, recepcionada como lei complementar, sendo inaplicáveis a regras de transição das ECs nº 41/2003 e 47/2005, assim como as limitações impostas pela Lei nº. 10.887/2004. 
Acrescente-se que do C. STF também julgou o RE nº 1.486.392/SP (Tema nº 1.307), afetado ao rito de repercussão geral, que trata sobre a paridade remuneratória da aposentadoria especial do policial civil com base na LCF nº 51/87 e da nulidade do acórdão que não aprecia a questão da paridade à luz da legislação do respectivo ente federado, no qual fixou a seguinte tese de repercussão geral: 
(...)
Neste contexto, o acórdão não apresenta qualquer divergência em relação às teses fixadas pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.162.672/SP (Tema nº 1.019) e no RE 1.486.392/SP (Tema nº 1.307). Assim, de rigor a manutenção de sua fundamentação.” (e-doc. 15, p. 4-5; grifos acrescidos). 

8. O Supremo Tribunal Federal fixou, no julgamento do Tema RG nº 1.019, RE nº 1.162.672-RG/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a seguinte tese: 

“O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” 

8.1. Eis a ementa do Tema RG nº 1.019:

“EMENTA: Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 
1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 
3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 
4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 
5. Recurso extraordinário não provido. 
6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”
(RE nº 1.162.672 RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 04/09/2023, p. 25/10/2023; grifos nossos).

9. Também fixou, no julgamento do Tema nº RG nº 1.037, RE nº 1.486.392-RG/SP, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que é  infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985. 

9.1. Eis o teor da ementa do julgado:

“Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional.
I. Caso em exame 
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19”.
4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor.
5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG.
Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor.”
(RE nº 1.486.392/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 29/06/2024, p. 14/08/2024).

10. O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Não cabe ao STF analisar a existência de direito à paridade em legislação local e, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido relativamente ao preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da paridade e integralidade, seria também necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

10.1. No mesmo sentido são os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Policial civil. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes.
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas nºs 280 e 279/STF).
2. Agravo regimental não provido. 
3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”
(ARE nº 1.588.675-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16/03/2026, p. 18/03/2026).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  TEMAS 1.019 E 1.307 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I — Conforme a Súmula 279/STF, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos em julgamento de recurso extraordinário.
II —  É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. 
III — O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.486.392 RG/SP (Tema 1.307), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), rejeitou a repercussão geral da controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985, por se tratar de matéria restrita ao âmbito infraconstitucional.
IV — Nos termos da tese fixada no julgamento do RE 1.162.672 RG/SP (Tema 1.019 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar n. 51/1985 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/2019, atinente ao exercício de atividade de risco.
V — É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não impugnam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.
VI — Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 1.583.275-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25/02/2026, p. 02/03/2026). 

11.  Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator